Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723533-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGIA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME AGRAVADO: ROSILEI GUERRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada na contrarrazões de ID 28327233. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator